Tribunal: TJBA
Processo: 8063827-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063827-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SERGIO AUGUSTO VICTORIA BARBOSA

Advogado(s)
:
WELDER LIMA DA SILVA, EVERTON SANTOS PEREIRA

AGRAVADO: JOSCELIA RAIMUNDA DOS SANTOS FREITAS BARBOSA

Advogado(s)
:
NADIA CARDOSO FERREIRA, SUILANE NOVAIS LIMA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS. DIVÓRCIO. REGIME DE COMUNHÃO DE BENS. INALIENABILIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PODER GERAL DE CAUTELA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela cautelar de arrolamento de bens em ação conexa a processo de divórcio, determinando a inalienabilidade dos bens comuns do casal, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia reside em verificar a legalidade da decisão que deferiu tutela cautelar com determinação de inalienabilidade, analisando-se: (i) alegação de decisão ultra petita; (ii) ausência de indícios de dilapidação do patrimônio comum; e (iii) desnecessidade da medida em face de decisão anterior em medida protetiva de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Não há decisão ultra petita quando o magistrado, no exercício do poder geral de cautela previsto no art. 301 do CPC, determina medida idônea para asseguração do direito, incluindo a inalienabilidade de bens como forma de conferir efetividade ao arrolamento cautelar.

4 - A medida cautelar de arrolamento de bens constitui providência conservativa destinada a inventariar e proteger bens litigiosos em perigo de extravio ou dilapidação, sendo especialmente relevante nas relações familiares para preservar o patrimônio comum destinado à partilha.

5 - Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito decorre do regime matrimonial de comunhão de bens, que torna a agravada coproprietária dos bens adquiridos na constância da relação conjugal; o perigo de dano resta evidenciado pelos indícios de alienação irregular de patrimônio comum, especialmente semoventes, sem a devida anuência da agravada.

6 - A existência de medida protetiva de urgência com base na Lei Maria da Penha não torna desnecessária a tutela cautelar de arrolamento, pois possuem naturezas jurídicas distintas e objetivos específicos: aquela visa à proteção da integridade da mulher em situação de violência de gênero, enquanto esta assegura a efetividade da partilha de bens no processo de divórcio.

7 - A medida deferida possui caráter eminentemente conservativo, não causando dano irreversível ao agravante, podendo ser revogada caso comprovada a improcedência da pretensão durante a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 301 e 537, § 1º; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum. 60. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8063827-91.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante
SERGIO AUGUSTO VICTORIA BARBOSA
e como agravado
JOSCELIA RAIMUNDA DOS SANTOS FREITAS BARBOSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04